Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE HORAS ESTUDADAS PARA APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO COM ENSINO FUNDAMENTAL CONCLUÍDO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO "IN BONAM PARTEM". DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O instituto da remição na execução penal, tratado no artigo 126 da Lei de Execução Penal, visa estimular o bom comportamento dos apenados durante a sua execução penal, de forma que por meio do trabalho ou do estudo possa descontar parte do tempo da pena a que foi condenado, razão pela qual qualquer atitude nesse sentido deve ser prestigiada e considerada pelo Julgador, eis que é um dos objetivos da execução - o da ressocialização dos sentenciados.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, interpretando “in bonam partem” o artigo 126, § 5o da LEP, bem como a Recomendação no 44 do CNJ, tem admitido a utilização da remição em face da realização de atividades que não estejam expressamente indicadas no artigo 126 da LEP, possibilitando o reconhecimento do instituto aos apenados aprovados no ENCCEJA, em razão de estudos feitos durante o cumprimento da pena, ainda que eles já tenham concluído o exame fundamental antes do início da execução penal. Precedentes deste e. TJDFT.
3. Agravo conhecido e provido.